Tribunal: STF
Processo: RE 1532343
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO OU MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: DECISÃO RECORRIDA COM EMBASAMENTO SUFICIENTE À SUSTENTAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.